Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720311-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA AUTOR ESPÓLIO DE: FRANCISCO ANTONIO SALAZAR DA VEIGA PESSOA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA AGRAVADO: ANDERSON JOSE SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTÔNIO SALAZAR DA VEIGA PESSOA, representado pelo inventariante EDUARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0741610-29.2023.8.07.0001, que manteve o indeferimento do pedido de penhora sobre os valores e o empreendimento agropecuário explorado pelo Agravado, Anderson José Silva. Eis a r. decisão agravada (ID 233692944 da origem): “INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado ao ID no 233232722, pois o credor não trouxe aos autos elementos novos capazes de alterar o entendimento adotado por este Juízo na decisão de ID no 232074595. Em nova oportunidade, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Portanto, como se vê, a decisão apontada pelo agravante apenas manteve o pronunciamento anterior, no caso, de ID 232074595. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que efetivamente a decisão agravada, do indeferimento do pedido, foi proferida no ID 232074595, em 08/04/2025, tendo a parte agravante sido dela intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 11/04/2025 (sexta-feira) (ID 232499986 do processo de origem), portanto, o prazo recursal iniciou-se no dia 14/04/2025 (segunda-feira) e terminou 12/05/2025 (segunda-feira). Conforme se infere dos autos, o presente recurso foi interposto em 23/05/2025, portanto, em tese, intempestivo. Cumpre ressaltar que eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’ 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.)” Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator